Tribunal: TJDFT
Processo: 0700280-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. JUÍZO FAZENDÁRIO. JUÍZO CÍVEL. POLO PASSIVO – DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL – IGESDF. PERTINÊNCIA SUBJETIVA DO ENTE FEDERADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA, DE EXECUÇÃO SUBSIDIÁRIA.
1. Nas ações de obrigação de fazer c/c indenização, na qual a causa de pedir é a má prestação de serviços públicos de saúde pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal - IGESDF, há pertinência subjetiva do Distrito Federal para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que o ente federado é solidariamente responsável juntamente com aquele instituto pela má prestação de serviços de saúde, embora de execução subsidiária.
2. Configurada a pertinência subjetiva do Distrito Federal para a demanda, a competência é do juízo fazendário nos termos da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal.
3. Declarado competente o juízo suscitado.